Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700280-97.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENISE DA SILVA MENDES APELADO: MARINA GONCALVES DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RUBENISE DA SILVA MENDES contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação monitória ajuizada por MARINA GONCALVES DE MORAIS, constituiu o título executivo em favor da credora. Em suas razões (ID 66239580), sustenta que: 1) necessita da gratuidade de justiça; 2) houve pagamento por meio de transferência bancária; 3) não havia previsão de juros ou outros encargos; 4) houve cerceamento de defesa. Ao final, requer a gratuidade de justiça e a anulação da sentença, com a reabertura da instrução processual. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 66239582). É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira da apelante. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, faculto à apelante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, os 3 últimos contracheques, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator